Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-03.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Apelante que não demonstrou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ato ordinatório que intimou o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 5

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Apelante que não demonstrou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos termos do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. Ato ordinatório que intimou o recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal no prazo de 5 dias. Inércia do apelante para o cumprimento da determinação judicial. Preparo recursal é pressuposto de admissibilidade indispensável para o conhecimento do apelo. Deserção configurada. RECURSO NÃO CONHECIDO.